Tribunal: TJDFT
Processo: 0705649-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) No PROCESSO: 0705649-98.2021.8.07.0000 REQUERENTE: MERISMAR HORA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pelo requerente (ID 25456609). Int. Brasília, 10 de maio de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator